Tribunal: TJMMG
Processo: 2000669-89.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000669-89.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/04/2025 Publicação: 12/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 166 DO CPM. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SUSPEIÇÃO, OMISSÃO NA DENÚNCIA, NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. CADERNO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença primeva que condenou o réu pelo cometimento do crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite o reconhecimento da prática delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas dos autos comprovam o dolo consistente na vontade livre e consciente do militar de proferir crítica indevida em desfavor de seu superior hierárquico, bem como referente a assuntos próprios da disciplina militar. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 123, IV, art. 125, VII e §§ 1º e 5º e art. 166; CPPM, art. 10, alínea “a”, art. 38, art. 77 e art. 439, alínea “b”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n. 7000184-72.2022.7.00.0000, Relator Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 15/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Alysson Felipe Alves Gomes, fazendo-o sob os seguintes termos: Consta dos autos que, no dia 05/12/2020, o denunciado publicou na plataforma Youtube um vídeo com o intuito de difamar o Cel. PM César William Passos. Extrai-se que após o denunciado postar vídeos no Youtube e evidenciar o seu interesse em concorrer às eleições como candidato ao cargo de vereador, na cidade de Pirapora-MG, seu superior hierárquico, Cel César William Passos, se reuniu com o denunciado para alertá-lo sobre as dificuldades de um militar da ativa se canditar. Entretanto, clandestinamente, o denunciado gravou o conteúdo da reunião e divulgou em seguida trechos do diálogo em um novo vídeo publicado no Youtube e intitulado “Aproveitar a folga com a família, não tem preço. Agora é pegar estrada”. O vídeo postado pelo denununciado foi editado e colocado fora de contexto com com o objetivo de se fazer de vítima e fazer crer que é perseguido pelos militares superios. Segue os trechos publicados: [...] Gravação de áudio: Interlocutor 1: Eu não, eu não tem tempo ruim comigo sabe Felipe? Se precisar ligar pra mim, qualquer hora, pode ligar, de madrugada, se você ligar pra mim, de madrugada e eu vejo que vocês estão me ligando, eu atendo, porque eu sei que se você que está me ligando porque precisa de alguma coisa né? Nós somos assim’. Interlocutor 2: ‘É que é só colocar um pouco no lugar nosso também, porque nós temos uma situação talvez o coronel Roger vai candidatar. Você é candidato. Eu não sou daqui, então pra mim, eu sou imparcial, o meu título nem é daqui. Só que você tem que se colocar no papel nosso de Oficial que vai ter que gerir uma eleição complicada que é de Pirapora, muito complicada e que nós não podemos tomar partido ainda que a gente seja militar e nós vamos, preferência nossa de um militar, outro candidato militar ganha, mas, pra fins de polícia militar nós nem podemos falar isso’. Interlocutor 3: ‘Nós podemos até ter uma torcida, mas guardada aqui dentro, tá?’ Interlocutor 2: ‘Isso aí a gente vai contar até com o candidato, tanto o Coronel Roger quanto com você, porque pode ser que [inaudível] queira vir aqui junto com o Marcelo e falar: eu estou vindo aqui pra me apresentar e mesmo, nós temos que receber da mesma forma’. Interlocutor 1: ‘Tem que receber sim, nós temos que ser imparciais’. Interlocutor 2: ‘Então é algo que assim avalia muito isso, né? Candidatura sua, a partir do momento que você começar a campanha, tudo bem, agora antes, é algo difícil pra quem é militar, é mais difícil do que qualquer um que já ta lá, né?’ Interlocutor 1: ‘Sim’. Interlocutor 3: ‘É por isso que eu te contei a história do cabo lá né. O cabo era cabo eleitoral candidato lá antes de ... Não...Foi o seguinte, um tava na ativa e apoiava a oposição, o outro, olha só o outro, olha a [inaudível], ele afastou pra ser cabo eleitoral, olha a furada que ele entrou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do fulano de tal. Aí, esse que afastou, pra ser, pra ser cabo eleitoral, da situação ganhou, mas ele não deixou de ser militar não, ai quando acabou a eleição o que aconteceu? Ele voltou. Aí quando ele voltou o que que fez? Tinha um buraco, ai não, tudo bem, ele era militar, mas quando ele voltou, ele voltou pra aquela sociedade onde ele era militar. Eu não sabia que ele era pra outro lugar não. Então o estrago lá foi feito. Por isso que eu falei vai tirar os dois então. E assim como o cabo que foi da oposição não pode ficar lá o outro não pode ficar também não, entendeu? Por que que tem que ser pra um diferente do outro a regra? Né? A regra é igual pros dois, né? Então eu tô falando com você, mesmo quando você é, afasta pra candidatar, cê tem que ter um certo cuidado com sua fala, com seus discursos porque depois você vai voltar, você vai voltar pra PM de novo. E a PM vai te receber e você vai trabalhar pra aquela mesma sociedade que você estava se discursando, que você era PM antes. Né? E olha só, se você usa uma fala que causa algum dano a sua imagem, quando você voltar para aquela mesma sociedade que vai te julgar, ai não tem jeito mais, entendeu? Então é complicado, não é fácil não, não é fácil. Mexer com política sabe? Não é fácil. Né? É um negócio complexo.’ Interlocutor 2: ‘Os militares a gente até acha bom o militar candidatar só da maioria deles hoje que vou pegar são da reserva. Os militares já afastaram aí já tem um pouco mais de independência’”. Diante do exposto, denuncio Alysson Felipe Alves Gomes como incurso no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 04/08/2023 (Evento 1 – RECDEN1). O acusado foi devidamente citado para responder à acusação, bem como intimado acerca da designação de audiência de instrução, no dia 12/09/2023 (Evento 14 – PRECATORIA2 – págs. 15/17). Redesignada a audiência de inquirição de testemunhas, o réu foi devidamente intimado da nova data (Evento 30 – PRECATORIA6). A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, por negativa geral, reservando-se o direito de apreciar o mérito em alegações finais, bem como de apresentar rol de testemunhas em momento oportuno, nos termos do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 43 – MANI1). O Juízo a quo, em decisão singular, reconheceu a preclusão temporal do direito de apresentação de testemunhas, a serem submetidas ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ) quando da realização da audiência designada. (Evento 45 – DEC1) Em 04/04/2024, realizou-se a audiência, tendo o CPJ referendado a retromencionada decisão. Foram ouvidas as testemunhas de acusação – 1º Ten PM Swed Fonseca, Cel PM César William Passos e 1° Ten PM Ana Paula Rocha Fernandes –, bem como realizado o interrogatório do acusado. (Evento 58 – ATA1). Foi interposta, pela Defensoria Pública, correição parcial em face do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), pela prática de ato tumultuário de reconhecimento da preclusão temporal do direito defensivo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 oferecimento de rol testemunhal (Evento 63 – PET1). Processado e julgado, a colenda Segunda Câmara deu parcial provimento ao recurso, “para anular os atos praticados a partir do interrogatório do réu, determinando que seja dada “vista” dos autos à defesa, para apresentação do seu rol de testemunhas, em observância ao disposto no art. 417, § 2º, do CPPM.” (Evento 42 – ACOR1 – Processo n. 2000300-61.2024.9.13.0002). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do acusado. (Evento 65 - MANI1), as quais foram juntadas nos eventos 69 e 72. Para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela sustentação oral em plenário (Evento 93 - MANI1). No mesmo sentido, manifestou-se a defesa do acusado (Evento 97 - MANI1). Em cumprimento à decisão colegiada, foi designada audiência para inquirição das testemunhas da defesa e novo interrogatório do acusado, tendo sido esta realizada no dia 14/11/2024, ouvindo-se as testemunhas Cel PM QOR Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, Ten Cel PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva e Cap PM Warley Santos Silva. Ante a ausência injustificada do acusado, foi declarada a preclusão do seu interrogatório (Evento 152 – ATA1). A audiência de julgamento pelo Conselho Especial de Justiça ocorreu no dia 13/12/2024 (Evento 175 – ATA1). Nas alegações finais em plenário, o parquet requereu a condenação do acusado, Alysson Felipe Alves Gomes, pela prática do crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 175 – VIDEO2). Por sua vez, a defesa pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 175 – VIDEO3). Não houve réplica, tampouco tréplica. Findos os debates, o douto CPJ da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria de 4 votos a 1, reconheceu a presença dos elementos caracterizadores do crime previsto no art. 166 do CPM (publicação ou crítica indevida) e condenou o acusado à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, sem concessão de SURSIS e, ainda, deferiu o direito de recorrer em liberdade (Evento 175 – ATA1). O acusado, intimado pessoalmente da sentença, manifestou seu interesse em interpor recurso de apelação (Evento 189 – PRECATORIA1 – págs. 18/22), apresentando suas razões no Evento 214 – APELAÇÃO1. Nas razões recursais, o apelante faz um pequeno relato da sua trajetória militar, além de apresentar manifestações acerca de outros processos a que teria respondido perante esta justiça especializada. Em sede preliminar, suscita a parcialidade de todos os magistrados para julgamento de processos em que é parte. Alega que a denúncia violou o art. 77 do CPPM, pois omitiu o endereço digital em que o vídeo teria sido publicado (alínea “c”) e deixou de especificar o ofendido (alínea “d”). Aduz que o Inquérito Policial Militar (IPM) que deu embasamento à propositura da presente ação, foi instaurado em desconformidade com a legislação processual, pois decorreu de Relatório de Investigação Preliminar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (RIP), ao passo que a alínea “f” do art. 10 do CPPM exige a instauração prévia de sindicância. A esse respeito, sustenta ser “nulo todo o IPM e por seguinte o processo que gerado posteriormente”. No mérito, alega a ausência de demonstração da prática delitiva em face da inexistência de prova da publicação do vídeo, bem como da indicação do local de sua divulgação. Com tais argumentos, pugnou pelo provimento do presente apelo, para que seja absolvido com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 221 – CONTRAZ1). Asseverou, em relação à arguida suspeição dos magistrados deste Tribunal Militar, que os fundamentos trazidos pela defesa não se amoldam a qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 38 do CPPM. Destacou, a esse respeito, que “a defesa, de forma reiterada, em diversos processos, baseia-se em ataques descabidos e sem nexo aos magistrados atuantes na Justiça Castrense, bem como outros atores integrantes do sistema de Justiça, valendo-se de linguagem descabida, ofensas, graves acusações ilícitos, com o objetivo de demonstrar suposto interesse na causa em destaque e violação à imparcialidade do juízo.”. Quanto às supostas omissões contidas na denúncia, afirmou que, ao contrário do alegado, a referida peça processual contém todas as circunstâncias exigidas pela legislação. Aduziu que o “inquérito não foi instaurado em razão do RIP, mas sim da notícia de cometimento de crime militar por parte do réu, qual seja, a publicação do vídeo na plataforma youtube”. Nesse contexto, afirma que, a partir da notícia contida no RIP, a autoridade militar, de ofício, iniciou o inquérito, conforme permitido pelo art. 10 do CPPM. Por fim, registrou que, embora não tenha sido alegada pela defesa, ao analisar a pena em concreto, constatou a ocorrência da prescrição punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a condenação, mas que seja reconhecida a prescrição, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] O ex-2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, denunciado perante o juízo da 2ª AJME pela prática do crime de publicação ou crítica indevida (evento 1), após regularmente processado veio a ser condenado à pena de dois (02) meses e dez (10) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 166 do Código Penal Militar, sendo-lhe negada a suspensão condicional da pena em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar (evento 179). Intimado pessoalmente o réu acerca da sentença (evento 189 - fls. 18/20), inconformado com a condenação ele imediatamente expressou o desejo de recorrer (evento 189 - fls. 22), seguindo-se o regular processamento do apelo (eventos 191, 214 e 221). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Como esta Procuradora de Justiça recebeu estes autos às vésperas de suas férias regulamentares e considerando o acúmulo de serviço acarretado pelas inúmeras sentenças recentemente proferidas pelos novos Juízes da Justiça Militar, que geraram sucessivos recursos em um curto período, não haverá tempo hábil para elaborar parecer detalhado, como de praxe. De qualquer forma, é de se salientar que, nas contrarrazões (evento 221), é arguida a ocorrência da prescrição retroativa, relacionada ao período compreendido entre as datas do fato e do recebimento da denúncia (evento 162 - fls. 16/17). Entretanto, a exemplo da alteração do artigo 110, § 1º, do Código Penal, introduzida pela Lei n. 12.234/2010, a lei processual penal militar nunca contou com essa espécie de prescrição, não se computando, após a sentença condenatória, prazo prescricional anterior à data da instauração do processo, o que significa que o único lapso temporal a ser calculado até o momento nos presentes autos é o compreendido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível, nos termos do artigo 125, § 5º, do CPM. Como o apelante foi condenado à pena de dois (02) meses e dez (10) dias de detenção, a prescrição se opera em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM em sua redação original, uma vez que o delito tratado nestes autos ocorreu antes da vigência da Lei n. 14.688, de 20/09/2023. Porém, tendo a denúncia sido recebida em 04/08/2023 (evento 2) e a sentença condenatória prolatada na data de 19/12/2024 (eventos 179), transcorreram menos de 2 anos entre os dois supracitados marcos interruptivos da prescrição Deste modo, não houve decurso do prazo prescricional, devendo a preliminar de prescrição arguida pelo Promotor de Justiça ser imediatamente rechaçada. Já quanto às preliminares arguidas pela defesa e ao mérito recursal, como foram bem enfrentados pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões recursais (evento 221), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Assim, o Ministério Público opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição de todas as preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o ex-2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES nas sanções do artigo 166 do Código Penal Militar. (Evento 10 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O apelante foi condenado à pena total de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar (CPM). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA ARGUIDA PELO PARQUET Suscita o douto promotor de justiça, de ofício, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando, para tanto, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pena in concreto e o período compreendido entre as datas do fato e do recebimento da denúncia. Requereu, nesse cenário, a manutenção da condenação, mas o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM. De forma contrária, a Procuradora de Justiça oficiante neste e. Tribunal opinou pelo rechaçamento dessa preliminar, por entender que não houve decurso do prazo prescricional. A esse respeito, coaduno com os seus fundamentos, no sentido de que “o único lapso temporal a ser calculado até o momento nos presentes autos é o compreendido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível, nos termos do artigo 125, § 5º, do CPM.”. No caso dos autos, como o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 14.688, de 20/09/2023, e a pena restou estipulada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, o prazo prescricional é aquele previsto na redação original do inciso VII do 125 do CPM, qual seja, 02 (dois) anos. Assim, aplicando-se a regra prevista nos § 1º e § 5º do art. 125 do CPM, considerando que a denúncia foi recebida em 04/08/2023 (Evento 2) e a sentença condenatória foi disponibilizada para intimação na data de 19/12/2024 (Evento 179), conclui-se que não transcorreu o prazo de 2 (dois) anos necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa. Deixo de acolher, portanto, a preliminar de prescrição punitiva. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELANTE 1ª Preliminar - Da Suspeição dos Julgadores A defesa suscitou a suspeição de todos os magistrados oficiantes neste Tribunal Militar, sob o fundamento de “manipulação processual, exceção de suspeição, bem como fraude e violação das normas editalícias do concurso público de juízes do TJMMG”, além de ter realizado denúncias do que chamou de seus supersalários, bem como de inconstitucionalidade e ilegalidade da existência do próprio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). No entanto, razão não lhe assiste razão. Conforme ressaltado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (Evento 221 – CONTRAZ1), “a defesa, de forma reiterada, em diversos processos, baseia-se em ataques descabidos e sem nexo aos magistrados atuantes na Justiça Castrense, bem como outros atores integrantes do sistema de Justiça, valendo-se de linguagem descabida, ofensas, graves acusações ilícitos, com o objetivo de demonstrar suposto interesse na causa em destaque e violação à imparcialidade do juízo.”. Repetidas argumentações tratam-se, a meu ver, de estratégia defensiva intimidatória, acusações vazias e sem fundamentos concretos, com o exclusivo intento de tumultuar os diversos processos a que o ora apelante se encontra submetido nesta justiça especializada. Assim, considerando que as razões trazidas pela defesa não se amoldam a qualquer das hipóteses elencadas no art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), rejeito a preliminar de suspeição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2ª Preliminar – Da Omissão na Denúncia Ainda a título preliminar, a defesa arguiu violação às alíneas “c” e “d” do art. art. 77 do CPPM, pois, a seu ver, a denúncia deixou de apontar o endereço digital onde o vídeo teria sido publicado, além de não indicar a suposta vítima da crítica indevida. Da análise da peça acusatória, nota-se a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM, como a descrição do fato delituoso, a indicação da plataforma (YouTube) e a data em que o vídeo foi publicado, o título da publicação “Aproveitar a folga com a família, não tem preço. Agora é pegar estrada”, bem como a vítima que veio a sofrer os ataques indevidos, o Cel. PM César William Passos (Evento 1 – DENUNCIA1). Ademais, conforme preceitua o art. 166 do CPM, o crime de publicação ou crítica indevida é cometido ao “criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar”, hipótese que se adequa ao presente caso, uma vez que o apelante gravou clandestinamente uma reunião com seu superior e publicou o seu conteúdo em plataforma digital aberta, com comentários desrespeitosos. Não é demais registrar que o próprio artigo 77 do CPPM destaca que a denúncia conterá, “sempre que possível”, a qualificação do ofendido ou a designação da instituição prejudicada. Assim, mesmo que não constasse da denúncia, o que não é o caso dos autos, a referida ausência não incidiria em qualquer ofensa ao citado dispositivo, tampouco em prejuízo ao apelante. Rechaço, portanto, o pedido de nulidade por violação ao art. 77, alíneas “c” e “d”, do CPPM. 3ª Preliminar – Da Nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM) A defesa sustentou que o inquérito policial militar foi instaurado com base em investigações de Relatório de Investigação Preliminar (RIP), procedimento, no seu entendimento, desvalido de embasamento legal para constituir-se em premissa para imputar crime a militar. Nesse contexto, alinho-me ao entendimento exarado pelo Ministério Público primevo, no sentido de que “o RIP trata de um procedimento investigativo de caráter não caráter preparatório, não contraditório e não punitivo, de acesso restrito, com a finalidade de investigar cometimento de ato lesivo, assim havendo indícios do cometimento de crime militar, o inquérito deve ser instaurado”. Ademais, conforme se verifica da alínea “a” do art. 10 do CPPM, o inquérito deverá ser instaurado de ofício pela autoridade competente, podendo a notícia acerca da transgressão ser advinda do RIP, como ocorreu na hipótese dos autos. Conclui-se, por lógica, que o inquérito não foi instaurado em razão do RIP, mas, sim, da notícia de cometimento de crime militar por parte do apelante, qual seja, a publicação do vídeo na plataforma youtube, com críticas indevidas à autoridade superior. Destarte, da análise dos autos, mais uma vez o que se observa é que as afirmações defensivas são vazias e sem fundamento probante, insistindo em apontar nulidades sem demonstração de quais possíveis prejuízos teriam sido causados ao exercício de sua defesa na fase inquisitorial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ressalto que, para haver nulidade, deve a parte que a alega comprovar prejuízo, nos moldes do que prevê o art. 499 do CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Rejeito, portanto, a preliminar arguida de nulidades procedimentais e processuais levantadas pela defesa. Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito. MÉRITO No mérito, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro na alínea “b” do art. 439 do CPPM, por entender não terem sido produzidas provas capazes de lastrear uma condenação. Contudo, razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor. De plano, convém registrar a constatação de que o apelante publicou diversos vídeos contra policiais militares e contra a própria Instituição Militar, o que ensejou múltiplas demandas, cada uma em relação a uma publicação indevida. Ou seja, trata-se de prática reiterada, em flagrante violação aos princípios militares da hierarquia e da disciplina. No caso em comento, o Inquérito Policial Militar foi instaurado após a notícia crime extraída do Relatório de Investigação Preliminar n. 101.261/2021- RIP/CPM apontar que o apelante, em 05/12/2020, publicou em seu canal, na plataforma digital "YouTube", o vídeo intitulado "Aproveitar a folga com a família, não tem preço. Agora é pegar estrada", divulgando recortes selecionados de uma reunião ocorrida em 11/11/2019, por convocação do Cel. PM César William Passos e com a presença de outros oficiais. O Ministério Público ofereceu a peça acusatória, entendendo que a conduta do acusado se amoldava ao crime de crítica indevida, porquanto houve uma censura pública a superior hierárquico, quando o apelante postou um vídeo “editado e colocado fora de contexto com o objetivo de se fazer de vítima e fazer crer que é perseguido pelos militares superiores”. Assim, após análise das provas colacionadas nos presente autos, entendo que o apelante proferiu crítica indevida em desfavor de seu superior hierárquico, bem como referente a assuntos próprios da disciplina militar, incidindo na previsão contida no caput do art. 166 do CPM. Merece destaque o trecho do vídeo em que o ex-militar profere os seguintes dizeres: [...] Um praça, numa sala fechada com 3 oficiais, você vai me desculpar, mas não dá para confiar não...não porque confiar num militar, mas você não sabe o que tá acontecendo, ainda mais um praça. Para você sair preso dali, pouco custa, até porque são 4 oficiais. Um pode prender, dois testemunhar e um ratifica o auto de prisão. Inclusive aconteceu uma situação parecida comigo, na cidade de Belo Horizonte, inclusive foi citado em vários processos. É o que tá acontecendo na minha vida hoje...então eu tive por segurança, porque eu já estava fazendo essa política incisiva contra a corrupção, contra a falácia política e não resolver nada. Então eu já percebi que alguma coisa tinha de errado e eu, simplesmente, no meu impulso, eu tive que gravar tudo... Inclusive a opinião pessoal das testemunhas, é lógico, são oficiais, eu era praça, é lógico que vão estar alinhadas...Foi uma reunião pesada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 aquilo ali, até falei com a minha defensora técnica, foi a parte mais leve. [...]” (Evento 58 - VÍDEO5, a partir do 6:55min.) Perguntado sobre o que o teria levado a publicar o áudio gravado na internet, respondeu que “[...] alguns colegas, alguns amigos que ainda tenho dentro da corporação...queriam saber o que aconteceu naquela reunião e porque eu tinha sido transferido. Eu não ia falar nada, mas...Como não foi um ato oficial, como não vai ser nenhuma crítica indevida, eu tenho certeza disso, inclusive que não vão me recriminar por isso, e para vocês não terem nenhum tipo de problema, para daqui a pouco vão achar um vídeo, um áudio no telefone de vocês, eu vou dar publicidade... Por que vocês têm que saber a verdade [...] Eu simplesmente pensei, eu vou mostrar a verdade. Inclusive não foi só este áudio, só esse pedação do áudio não. Eu fui publicando partes dos áudios. Eu publiquei várias partes dos áudios. Assim como eu tenho publicado outras situações que aconteceram [...]” (Evento 58 - VÍDEO5, a partir do 13:26min). Nesse cenário, entendo que restou comprovado o delito previsto no art. 166 do CPM, tendo o próprio apelante assumido que difundiu o referido áudio, que, diga-se, foi gravado de forma clandestina. Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Veja-se: EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRÍTICA INDEVIDA. SUPERIORES HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças Armadas em mídias sociais. Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para justificar o agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando da Aeronáutica sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição. Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão supostamente legítima para o cometimento de delitos. Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à carreira das armas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação. Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n. 7000184-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 03/02/2023) Com negritos e grifos. Com essas considerações, nego provimento ao recurso, e mantenho a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator